Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Na espécie não se verifica o propósito de lesar credores por parte do sócio administrador da ré, uma vez que dos documentos juntados pelo próprio executante se verifica que as demais empresas pertencentes ao sócio já existiam quando do encerramento das atividades da executada, não tendo sido criadas com apenas o propósito espúrio de ocultar/confundir patrimônio.
3. O simples fato de a empresa devedora encerrar suas atividades de forma abrupta, de per si, não caracteriza o abuso de personalidade se não houver comprovação de manipulação fraudulenta do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios.
4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade das empresas agravadas, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.